Tribunal: TJSP
Processo: 2293030-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. Possibilidade de habilitação do sucessor, nos próprios autos, pela simples comprovação da condição de herdeiro, independentemente da abertura de inventário. Inteligência dos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, 687, 688, 689, 778, § 1o, II, do CPC. Prova documental que indica o agravante, herdeiro único da exequente falecida. Por não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. Possibilidade de habilitação do sucessor, nos próprios autos, pela simples comprovação da condição de herdeiro, independentemente da abertura de inventário. Inteligência dos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, 687, 688, 689, 778, § 1o, II, do CPC. Prova documental que indica o agravante, herdeiro único da exequente falecida. Por não se tratar de situação complexa, é possível o levantamento de valores pertencentes originariamente à instituidora da herança, tidos como incontroversos, pelos herdeiros. Precedentes desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO.